Tribunal: TJPA
Processo: 0811792-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811792-53.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARLON DAMASCENO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. Houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, em razão do mal comportamento do paciente, somado ao fato de que descumpriu expressamente diversas cautelares impostas, quando em liberdade, tais como, não ingerir bebida alcoólica e não de sair de casa no período noturno. Inclusive, as informações da autoridade tida como coatora dão conta de que ao contrário do alegado pela Nobre Defensoria Pública, não foi determinado o cumprimento da pena do acusado em regime fechado, muito pelo contrário o Juízo a quo, ao negar o direito do acusado recorrer em liberdade, determinou o cumprimento provisório da sua pena no regime semiaberto e nesse sentido é que será expedida a Guia de Recolhimento Provisória. O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JUGALDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIDO.
Estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON DAMASCENO LOPES
,
contra ato do JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV Código Penal Brasileiro a pena de 10 (dez) anos de reclusão, sendo que em razão da detração de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena foi alterado do fechado para o semiaberto, tendo sido negado ao mesmo o direito de apelar em liberdade e determinada a execução provisória de sua pena

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ
, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, em virtude de ter sido condenado ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, o que denota desproporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a prisão preventiva imposta pela autoridade impetrada.

Assim, requer a imediata expedição competente alvará de soltura em favor do paciente, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos sob minha relatoria, todavia, diante do meu afastamento regulamentar, foram os mesmos encaminhados para a relatoria do Des. Romulo José Ferreira Nunes, que se reservou em apreciar a liminar pleiteada após apresentação das informações pela autoridade coatora, que as encaminhou conforme as formalidades de praxe, tendo o relator indeferido a liminar diante da ausência de seus requisitos ensejadores.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerquer da Silva que pronunciou-se pela denegação da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sustentando que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar e ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 10 (dez) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, sendo que segundo se extrai das informações judiciais o paciente (textuais)
“estava respondendo em liberdade provisória ao processo que gerou a sua condenação, quando foi preso em flagrante e denunciado pela prática de homicídio qualificado nos autos 0015517-95.2018.814.0051, o que gerou a revogação da do benefício da liberdade provisória, sendo que Vossa Excelência poderá constatar na sentença penal condenatória nos autos 0001488-74.2017.814.0051 foi expressamente afirmado que o paciente tinha que cumprir várias medidas cautelares entre elas: não cometer novo crime ou contravenção penal; permanecer na sua residência no horário noturno; não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar bares, boates e lugares similares,
ocorre que apesar da impronuncia no segundo processo expressamente foi reconhecido que ele quebrou as outras medidas cautelares impostas, por isso, foi revogado o benefício da liberdade provisória, não havendo portanto a ilegalidade indicada pelo Nobre Defensor Público que omitiu essas informações de Vossa Excelência
”
. (negritei)

O Magistrado ao negar o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar, consoante a seguinte fundamentação
:

[...] Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu MARLON DAMASCENO LOPES ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima (CP, artigo 121, §1º e 2º, inciso IV) tendo como vítima João Teixeira Campos, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Nesta oportunidade verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena. Determino que as penas unificadas do réu deverão ser inicialmente cumpridas em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena “a”, e §3º do Código Penal.

Nesta oportunidade observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado MARLON DAMASCENO LOPES foi preso nesse processo em dois períodos totalizando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de prisão cautelar, pois bem, considerando que necessário o cumprimento de 1/6 de cumprimento da pena no crime não hediondo para alterar o regime de pena (1 ano, 8 meses e 0 dia), verifico que o acusado preencheu o tempo necessário para alteração do regime de cumprimento de pena, e, desta forma,
mantenho o REGIME SEMIABERTO como aquele que o acusado continuará a cumprir sua pena.

Além disso, anoto que descontado o período já cumprido de forma cautelar ainda restam ao acusado MARLON DAMASCENO LOPES o cumprimento de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ)
no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, e, apesar do acusado ter sido impronunciado pelo outro processo que levou a revogação do benefício da liberdade provisória desse processo, entendo que diante do comportamento do acusado que não cumprir uma serie das cautelares como, por exemplo, ingerir bebidas alcóolicas e não sair de casa em horário noturno, entendo presentes todos os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar do acusado, e, por isso, nego ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, determinando o imediato cumprimento de sua pena.
Nesta oportunidade considerando o parágrafo anterior determino que de imediato seja(m) expedida(s) competente(s) Guia(s) de Execução(ões) Provisória(s) de Sentença devendo ser encaminhada(s) ao Juízo competente para sua(s) execução(ões) provisória(s). [...] – negritei.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, em razão do mal comportamento do paciente, somado ao fato de que descumpriu expressamente diversas cautelares impostas, quando em liberdade, tais como, não ingerir bebida alcoólica e não de sair de casa no período noturno.

Inclusive, as informações da autoridade tida como coatora dão conta de que ao contrário do alegado pela Nobre Defensoria Pública, não foi determinado o cumprimento da pena do acusado em regime fechado, muito pelo contrário o Juízo a quo, ao negar o direito do acusado recorrer em liberdade, determinou o cumprimento provisório da sua pena no regime semiaberto e nesse sentido é que será expedida a Guia de Recolhimento Provisória.

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/02/2021